Tribunal: TJSP
Processo: 0005250-88.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
m-se de modo a formar um sólido elemento probatório, que não sofreu qualquer abalo, nem mesmo pelos relatos das testemunhas de defesa, os quais apresentam sérias contrariedades. Condenações mantidas.
CAUSAS DE AUMENTO. A causa de aumento de pena do concurso de agentes foi bem demonstrada durante a instrução probatória, mormente pelos depoimentos das vítimas, em consonância com os demais elementos de prova, tudo a confirmar que o roubo fora perpetrado pelos três acusados em concurso de agentes entre si. Indubitável a pluralidade e nexo causal das condutas dos acusados e comparsa, assim como o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. A apreensão da arma de fogo e perícia para aferição da potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento correspondente, porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das vítimas. A causa de aumento da restrição da liberdade restou bem comprovada, principalmente pelo relato das vítimas que disseram em juízo que ficaram em poder dos assaltantes por cerca de uma hora.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Mediante uma única ação, os acusados atingiram os patrimônios pessoais da vítima Inês e de Angélica. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério da exasperação.
PENAS. Bases reduzidas ao mínimo legal, assim mantida na segunda fase da dosimetria penal. Na derradeira etapa, reduzido o acréscimo de 1⁄2 (metade) para 5/12 (cinco, doze avos), tendo em vista que o roubo fora cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas. Mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de infrações. Penas de cada um dos acusados redimensionadas para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado fixado com acerto. Quantidade de pena e gravidade concreta dos delitos, praticados com violência e grave ameaça à pessoa.. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, pelo montante de pena aplicado, superior a quatro anos.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. O montante de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), fixado a título de valor mínimo total reparatório às vítimas, não comporta alteração, seja porque sequer houve insurgência quanto a esse ponto da respeitável sentença – de natureza disponível, aliás – , seja porque o valor foi fixado em consonância ao prejuízo suportado pelas vítimas, conforme demonstrado nos autos. Ademais, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da condenação e deve integrar a sentença condenatória, nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo certo que, in casu, houve pedido expresso na exordial acusatória (fls. 162), tendo a matéria sido regularmente submetida ao contraditório.
Matéria preliminar rejeitada; recursos defensivos parcialmente providos para redimensionar as penas de BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES E ROBERTO JOSÉ ZUPALDO para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recomende-se os acusados nos estabelecimentos penais em que se encontram.
(TJSP; Apelação Criminal 0005250-88.2017.8.26.0108; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
RECURSO EM LIBERDADE. A pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se prejudicada, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação interposto. Ademais, era mesmo o caso de negar aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, já que eles permaneceram custodiados durante todo o processo penal e, no momento da

Ementa:
RECURSO EM LIBERDADE. A pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se prejudicada, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação interposto. Ademais, era mesmo o caso de negar aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, já que eles permaneceram custodiados durante todo o processo penal e, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar, conforme bem justificado a fls. 762 (CPP, art. 312, caput), o que se mantém ao cabo deste julgamento.
MATÉRIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA GENÉRICA. NÃO PRESENÇA FÍSICA DOS ACUSADOS NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. FALTA DE AVALIAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. REJEIÇÃO. Sentença devidamente fundamentada. O Estado-juiz não é obrigado a apreciar e refutar analiticamente cada argumento ventilado pelas partes durante a persecução penal, um a um, bastando que exponha coesa e claramente as razões pelas quais se decidiu neste ou naquele sentido para que se cumpra o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). Não há se falar em nulidade relativamente à não presença do acusado nos depoimentos da testemunha Willian Rocha Godoy, mesmo porque a defesa somente requereu a presença dos acusados durante o depoimento da testemunha Francisco, não tendo, na ocasião, pleiteado a repetição da oitiva das testemunhas na presença dos acusados. A ausência de auto de avaliação não enseja, por si só, nulidade, sendo certo que outros elementos de prova colhidos nos autos foram suficientes a demonstrar a materialidade delitiva, como se verá. Prejuízo à defesa não evidenciado em relação a qualquer dos pontos invocados. Incabível o reconhecimento de nulidade de sentença na hipótese em que não opostos, oportunamente, embargos de declaração para suprimento da omissão. Preclusão. Precedentes. Matéria preliminar rejeitada.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, de forma extreme de dúvidas. Vítimas reconheceram pessoalmente os acusados em juízo como os agentes responsáveis pelos delitos contra elas cometidos. As versões apresentadas pelas vítimas, além de coesas entre si, complementam-se de modo a formar um sólido elemento probatório, que não sofreu qualquer abalo, nem mesmo pelos relatos das testemunhas de defesa, os quais apresentam sérias contrariedades. Condenações mantidas.
CAUSAS DE AUMENTO. A causa de aumento de pena do concurso de agentes foi bem demonstrada durante a instrução probatória, mormente pelos depoimentos das vítimas, em consonância com os demais elementos de prova, tudo a confirmar que o roubo fora perpetrado pelos três acusados em concurso de agentes entre si. Indubitável a pluralidade e nexo causal das condutas dos acusados e comparsa, assim como o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. A apreensão da arma de fogo e perícia para aferição da potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento correspondente, porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das vítimas. A causa de aumento da restrição da liberdade restou bem comprovada, principalmente pelo relato das vítimas que disseram em juízo que ficaram em poder dos assaltantes por cerca de uma hora.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Mediante uma única ação, os acusados atingiram os patrimônios pessoais da vítima Inês e de Angélica. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério da exasperação.
PENAS. Bases reduzidas ao mínimo legal, assim mantida na segunda fase da dosimetria penal. Na derradeira etapa, reduzido o acréscimo de 1⁄2 (metade) para 5/12 (cinco, doze avos), tendo em vista que o roubo fora cometido com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas. Mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de infrações. Penas de cada um dos acusados redimensionadas para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado fixado com acerto. Quantidade de pena e gravidade concreta dos delitos, praticados com violência e grave ameaça à pessoa.. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, pelo montante de pena aplicado, superior a quatro anos.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. O montante de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais), fixado a título de valor mínimo total reparatório às vítimas, não comporta alteração, seja porque sequer houve insurgência quanto a esse ponto da respeitável sentença – de natureza disponível, aliás – , seja porque o valor foi fixado em consonância ao prejuízo suportado pelas vítimas, conforme demonstrado nos autos. Ademais, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito automático da condenação e deve integrar a sentença condenatória, nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo certo que, in casu, houve pedido expresso na exordial acusatória (fls. 162), tendo a matéria sido regularmente submetida ao contraditório.
Matéria preliminar rejeitada; recursos defensivos parcialmente providos para redimensionar as penas de BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES E ROBERTO JOSÉ ZUPALDO para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recomende-se os acusados nos estabelecimentos penais em que se encontram.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005250-88.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes BRUNO
RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES e ROBERTO JOSÉ
ZUPALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM
PROVIMENTO AOS APELOS para redimensionar as penas de BRUNO
RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES E ROBERTO JOSÉ
ZUPALDO a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a
pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente à época do fato, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Recomende-se os acusados nos estabelecimentos penais em que se
encontram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
2
VOTO:
006437
APELAÇÃO:
0005250-88.2017.8.26.0108
APELANTES: BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES E
ROBERTO JOSÉ ZUPALDO (PRESOS)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAJAMAR 1a VARA JUDICIAL
RECURSO EM LIBERDADE. A pretensão de concessão do
direito de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se
prejudicada, tendo em vista que o feito já se encontra em fase
de julgamento do recurso de apelação interposto. Ademais, era
mesmo o caso de negar aos apelantes o direito de recorrer em
liberdade, já que eles permaneceram custodiados durante todo
o processo penal e, no momento da prolação da respeitável
sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da
prisão cautelar, conforme bem justificado a fls. 762 (CPP, art.
312, caput), o que se mantém ao cabo deste julgamento.
MATÉRIA
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SENTENÇA
GENÉRICA.
NÃO
PRESENÇA
FÍSICA
DOS
ACUSADOS NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. FALTA
DE AVALIAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. REJEIÇÃO.
Sentença devidamente fundamentada. O Estado-juiz não é
obrigado a apreciar e refutar analiticamente cada argumento
ventilado pelas partes durante a persecução penal, um a um,
bastando que exponha coesa e claramente as razões pelas quais
se decidiu neste ou naquele sentido para que se cumpra o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(CF, art. 93, IX). Não há se falar em nulidade relativamente à
não presença do acusado nos depoimentos da testemunha
Willian Rocha Godoy, mesmo porque a defesa somente
requereu a presença dos acusados durante o depoimento da
testemunha Francisco, não tendo, na ocasião, pleiteado a
repetição da oitiva das testemunhas na presença dos acusados.
A ausência de auto de avaliação não enseja, por si só, nulidade,
sendo certo que outros elementos de prova colhidos nos autos
foram suficientes a demonstrar a materialidade delitiva, como
se verá. Prejuízo à defesa não evidenciado em relação a
qualquer dos pontos invocados. Incabível o reconhecimento de
nulidade de sentença na hipótese em que não opostos,
oportunamente, embargos de declaração para suprimento da
omissão. Preclusão. Precedentes. Matéria preliminar rejeitada.
ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO
NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria demonstradas nos
autos, de forma extreme de dúvidas. Vítimas reconheceram
pessoalmente os acusados em juízo como os agentes
responsáveis pelos delitos contra elas cometidos. As versões
apresentadas pelas vítimas, além de coesas entre si,
complementam-se de modo a formar um sólido elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
3
probatório, que não sofreu qualquer abalo, nem mesmo pelos
relatos das testemunhas de defesa, os quais apresentam sérias
contrariedades. Condenações mantidas.
CAUSAS DE AUMENTO. A causa de aumento de pena do
concurso de agentes foi bem demonstrada durante a instrução
probatória, mormente pelos depoimentos das vítimas, em
consonância com os demais elementos de prova, tudo a
confirmar que o roubo fora perpetrado pelos três acusados em
concurso de agentes entre si. Indubitável a pluralidade e nexo
causal das condutas dos acusados e comparsa, assim como o
liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. A
apreensão da arma de fogo e perícia para aferição da
potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a
configuração da causa especial de aumento correspondente,
porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das
vítimas. A causa de aumento da restrição da liberdade restou
bem comprovada, principalmente pelo relato das vítimas que
disseram em juízo que ficaram em poder dos assaltantes por
cerca de uma hora.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Mediante uma única ação, os
acusados atingiram os patrimônios pessoais da vítima Inês e de
Angélica. Houve unicidade de conduta e pluralidade de
resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do
Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério da
exasperação.
PENAS. Bases reduzidas ao mínimo legal, assim mantida na
segunda fase da dosimetria penal. Na derradeira etapa,
reduzido o acréscimo de 1⁄2 (metade) para 5/12 (cinco, doze
avos), tendo em vista que o roubo fora cometido com emprego
de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da
liberdade das vítimas. Mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto)
pelo concurso formal de infrações. Penas de cada um dos
acusados redimensionadas para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e
10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e
cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do
salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado fixado com
acerto. Quantidade de pena e gravidade concreta dos delitos,
praticados com violência e grave ameaça à pessoa.. Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e o sursis penal, pelo montante de pena aplicado,
superior a quatro anos.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. O montante de R$ 35.700,00 (trinta e
cinco mil e setecentos reais), fixado a título de valor mínimo
total reparatório às vítimas, não comporta alteração, seja
porque sequer houve insurgência quanto a esse ponto da
respeitável sentença de natureza disponível, aliás , seja
porque o valor foi fixado em consonância ao prejuízo
suportado pelas vítimas, conforme demonstrado nos autos.
Ademais, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é
efeito automático da condenação e deve integrar a sentença
condenatória, nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código
Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
4
certo que, in casu, houve pedido expresso na exordial
acusatória (fls. 162), tendo a matéria sido regularmente
submetida ao contraditório.
Matéria
preliminar
rejeitada;
recursos
defensivos
parcialmente providos para redimensionar as penas de
BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES E
ROBERTO JOSÉ ZUPALDO para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25
(vinte e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente à época do fato,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recomende-se
os acusados nos estabelecimentos penais em que se
encontram.
A r. sentença de fls. 745/764, cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para
condenar os acusados BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO RODRIGUES
e ROBERTO JOSÉ ZUPALDO às penas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-
multa mínimos, como incursos, por duas vezes, no artigo 157, § 2o incisos I, II e
V, do Código Penal, em concurso formal de infrações, fixado como valor mínimo
de reparação dos danos causados às vítimas a quantia de R$ 35.700,00 (trinta e
cinco mil e setecentos reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal , denegado o recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os acusados.
O acusado Roberto busca a absolvição,
sob a tese da insuficiência de provas, alegando, ainda, que o reconhecimento das
vítimas contrariou os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a redução da pena, com fixação da base no mínimo
legal e redução do percentual de aumento aplicado na terceira fase da
dosimetria penal pelas três majorantes. Requer, ainda, a aplicação da detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
5
penal (fls. 841/850).
O acusado Rodrigo, preliminarmente,
requer a concessão do direito de recorrer da sentença em liberdade. No mérito,
busca a absolvição, sob a tese da insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena, com fixação da base no mínimo legal e redução do
percentual de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria penal pelas três
majorantes. Requer, ainda, a aplicação da detração penal (fls. 882/898).
O acusado Bruno, preliminarmente, argui
a nulidade do processo desde a audiência cujo termo fora juntado a fls.
451/453, tendo em vista a generalidade da sentença atacada, que, aliás, não
enfrentou as matérias arguidas em memoriais defensivos. Alega, ainda,
preliminarmente, que a retirada do acusado da sala de audiência durante a
oitiva das testemunhas não foi justificada e não constou do termo de audiência
de instrução e julgamento de fls. 451/453, contrariando o artigo 217 do Código
de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição, sob a tese da insuficiência de
provas, alegando, ainda, que o reconhecimento das vítimas contrariou os
ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal e que os bens subtraídos
não foram efetivamente avaliados (fls. 919/941).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 856/864 e 956/964), contando os autos ainda com
respeitável parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 980/984), pelo
desprovimento dos apelos defensivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
6
Pelo que consta dos autos, os acusados
foram denunciados pela prática de dois roubos triplamente circunstanciados,
em concurso formal de infrações, porque, no dia 1o de dezembro de 2017, por
volta das 14h00, na Estrada dos Pavones, 125, Chácara do Rosário, Cajamar/SP,
agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave
ameaça, consistente no emprego de arma de fogo e uma chave de fenda, com
restrição de liberdade das vítimas Inês Elias Batista Sbragia, Lucas Sbragia e
Angélica Sousa Guilherme, subtraíram, ao proveito comum, a quantia de R$
11.000,00 em dinheiro, joias avaliadas em R$ 7.000,00, roupas femininas,
avaliadas em R$ 600,00; oito garrafas de uísque importadas, avaliadas em R$
15.000,00; frascos de perfume (marcas Hypnotic Poisin Dior e Dolce Gabbana),
avaliados em R$ 2.000,00; duas malas de viagem, um televisor marca Samsung,
55', LED, cor cinza pertencente à vítima Inês Elias Batista Sbragia e a quantia de
R$ 100,00, pertencente a Angélica Sousa Guilherme.
Segundo o apurado, nas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, os acusados, agindo em concurso de
agentes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante o
emprego de arma de fogo e uma chave de fenda, restringiram a liberdade das
vítimas Inês Elias Batista Sbragia, Lucas Sbragia e Angélica Sousa Guilherme e
subtraíram os bens supra indicados. Na posse destes, evadiram-se do local.
Na
data
dos
fatos,
os
acusados
adentraram a residência de Inês. O acusado Roberto portava uma chave de
fenda e Bruno uma arma de fogo, quando abordaram Inês e anunciaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
7
roubo: “é um assalto senhora!!! Vamos levantar, que eu quero dinheiro”. Inês foi
rendida pelo acusado Roberto. As vítimas Lucas e Angélica tiveram sua
liberdade restringida na sala da residência, sob constante vigilância de BRUNO,
por cerca de vinte minutos, o qual permaneceu apontando uma arma de fogo
para as vítimas. Bruno subtraiu R$ 100,00 de Angélica. Enquanto isso, Roberto
conduziu Inês para o andar superior da casa e ordenou que pegasse dinheiro,
com os seguintes dizeres: “Eu sei que tem dinheiro, vai”, “Dá o dinheiro que eu só
quero o dinheiro, dá o dinheiro?”, em tom ameaçador. Inês entregou a quantia de
R$ 6.000,00 em dinheiro, que estava no paletó de seu esposo. O assaltante,
então, ordenou para que ela descesse.
O acusado Roberto danificou o armário
da vítima, jogando seus pertences para fora, e encontrou a quantia de R$
5.000,00 em outro paletó. Logo, passou a ameaçar Inês de morte, eis que ela
afirmara que não havia mais dinheiro. Ato contínuo, o acusado Rodrigo, que
dava cobertura aos demais roubadores no lado de fora da residência, adentrou a
casa e ordenou para que todas as vítimas abaixassem a cabeça. Segurou Inês,
abruptamente, pelo braço e pescoço e ordenou para que ela entregasse mais
dinheiro. Inês foi novamente levada para o andar superior da casa e Rodrigo
exigiu que ela entregasse a quantia de R$ 50.000,00 reais, dizendo a ela que:
“quem me mandou aqui disse que havia cinqüenta mil reais nesta casa”,
perguntando, ainda, sobre a existência de um cofre. Inês negou existir cofre na
casa bem como a vultosa quantia.
Diante da negativa da vítima, Rodrigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
8
agressivamente, destruiu os móveis da casa, subtraiu perfumes, joias, bebidas
alcoólicas. Em seguida, RODRIGO amarrou as vítimas com duas gravatas e uma
faixa de judô, no andar superior da casa e, juntamente com Roberto e Bruno,
evadiu-se do local, fazendo ameaças para as vítimas caso acionassem a Polícia.
Durante as investigações, a D. Autoridade
Policial promoveu entrevista com as vítimas, oportunidade em que elas
descreveram sinais característicos dos acusados. Apresentadas fotografias, Inês
reconheceu Bruno Rafael e Rodrigo Veloso como autores do delito (fls. 09).
Angélica reconheceu Roberto Zupaldo e Bruno Rafael (fls. 17). Lucas reconheceu
Rodrigo (fls. 16). Expedido mandado de prisão temporária contra os
denunciados, oportunidade em que, no reconhecimento pessoal, Inês
reconheceu Bruno Rafael (fls.68) e Roberto (fls.76) como autores do delito.
Angélica reconheceu Roberto (fls.70). Lucas reconheceu Bruno Rafael, Rodrigo
(fls. 72) e Roberto (fls.74). Inês reconheceu as botas da marca Nike, cor marrom,
em mau estado de uso, como muito semelhante ao utilizado por Rodrigo e
juntou fotografia de Rodrigo, extraída junto ao facebook, esclarecendo que na
fotografia este acusado estava com as mesmas características do dia dos fatos
(fls.80 e 82).
Ao final da instrução criminal, os
acusados foram condenados pelos fatos imputados, nos termos e limites acima
expostos
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
9
Observo, inicialmente, que a pretensão
de concessão do direito de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se
prejudicada, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento do
recurso de apelação interposto. Ademais, era mesmo o caso de negar aos
apelantes o direito de recorrer em liberdade, já que eles permaneceram
custodiados durante todo o processo penal e, no momento da prolação da
respeitável sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da
prisão cautelar, conforme bem justificado a fls. 762 (CPP, art. 312, caput).
Por outro lado, não se acolhe a alegação
de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, por ser genérica e por
não ter enfrentado todas as teses defensivas. Consoante pacífico entendimento
firmado no Excelso Supremo Tribunal Federal, o Estado-juiz não é obrigado a
apreciar e refutar analiticamente cada argumento ventilado pelas partes
durante a persecução penal, um a um, bastando que exponha coesa e
claramente as razões pelas quais se decidiu neste ou naquele sentido para que
se cumpra o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF,
art. 93, IX). É o entendimento firmado pelo Plenário Da Suprema Corte
brasileira:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o
exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (STF,
Plenário, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes,
j. em 23/06/2010, DJe de 12.08.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
10
Ademais, a respeitável sentença encontra-
se devidamente fundamentada, podendo dela se extrair, com clareza, a
convicção firmada, suficiente para dar suporte fático e legal ao ato, rebatendo
direta ou indiretamente a versão defensiva e esclarecendo satisfatoriamente as
etapas da fixação da pena. Observado, portanto, o disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Cabe ao Julgador decidir conforme o seu
entendimento a questão sub judice, não estando atrelado às teses parciais e
sempre antagônicas das partes, nem impelido a aduzir comentários a respeito.
Tal entendimento segue a linha adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. 1. É entendimento desta Corte de Justiça que não há
necessidade de que o julgador refute expressamente todas
as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente a
condenação com base em contexto fático-probatório válido
para demonstrar o crime e sua autoria (Precedentes STJ).
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
11
fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo, então, na angustia via do writ o exame
aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e
motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor
do paciente. 3. Na hipótese dos autos, as decisões
hostilizadas afastaram as teses defensivas, fazendo, na
sequência, cotejo das provas carreadas aos autos,
mantendo a condenação do paciente pela prática do delito
de
tráfico
de
substância
entorpecente,
tudo
em
conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal”. (STJ, HC 203356/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 02.08.2011, DJe de 29.08.2011)
E
não
há
se
falar
em
nulidade
relativamente à não presença do acusado nos depoimentos da testemunha
Willian Rocha Godoy, mesmo porque a defesa somente requereu a presença dos
acusados durante o depoimento da testemunha Francisco, não tendo, na
ocasião, pleiteado a repetição da oitiva das testemunhas na presença dos
acusados.
Também não há se falar em nulidade
pela falta de avaliação dos bens apreendidos. A ausência de auto de avaliação
não enseja, por si só, nulidade, sendo certo que outros elementos de prova
colhidos nos autos foram suficientes a demonstrar a materialidade delitiva,
como se verá.
Ademais, em se tratando de nulidade
relativa, não restou evidenciado qualquer prejuízo à Defesa, consoante o teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
12
artigo 563 do Código de Processo Penal, que adotou o princípio do pas de
nullité sans grief, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Acresça-se, por outro lado, ser incabível o
reconhecimento de nulidade de sentença na hipótese em que não opostos,
oportunamente, embargos de declaração para suprimento da alegada omissão.
Ao deixar de utilizar a medida, o acusado
dá ensejo ao surgimento da preclusão, não lhe sendo lícito, ao depois, beneficiar-
se, tirando proveito da situação para a qual concorreu diretamente, consoante
estatuído no artigo 565, do Código de Processo Penal.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:
“A arguição de nulidade envolve matéria
preclusa, por isso que a omissão da sentença, no
respeitante à preliminar suscitada comportava
suprimento pela via indicada no art. 382 do CPP,
não utilizada. Ora, se a parte não pede ao juiz que
declare a sentença, deve entender-se, consequentemente,
que abandonou a tese preterida” (Apelação Criminal no
1.028.073/0, Rel. Corrêa de Moraes, j. 17.10.96 grifei).
No mesmo sentido: TACrimSP, Apelação
Criminal no 1348275/1, Rel. Wilson Barreira, j. 28.07.03, entre inúmeros outros.
Deste modo, sob qualquer ângulo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
13
se analise a questão, não há que se falar em nulidade nos presentes autos,
pelo que rejeito a matéria preambular.
E,
antes
de
ingressar
na
análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o
levaram a concluir neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o
precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado,
em seu magistério jurisprudencial, a propósito da
motivação 'per relationem', que inocorre ausência de
fundamentação quando o ato decisório
o acórdão,
inclusive reporta-se, expressamente, a manifestações ou a
peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo
Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os
motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão
judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao
fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos
no parecer do Ministério Público e ao invocá-los como
expressa razão de decidir , ajusta-se, com plena fidelidade,
à exigência jurídico-constitucional de motivação a que
estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder
Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF, Segunda Turma, AgR no
HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015,
DJe de 11.11.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
14
Feita tal observação, reportar-me-ei à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 745/764), que muito
bem valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da
persecução penal, como se demonstrará a seguir e cujos trechos reproduzidos
passam a integrar a fundamentação deste julgado.
No mérito, para a demonstração da
materialidade delitiva, vieram aos autos: portaria de instauração (fls. 3/5),
boletins de ocorrência (fls. 6/8, 54/60), autos de exibição e apreensão (fls. 12,
92), relatórios de investigação criminal (fls. 21/23, 107/111 e 134/140),
documentos (fls. 258/267 e 347/353), laudos periciais (fls. 424/425, 430/445,
492/494, 524/528), ofício (fls. 582/586) e prova oral coligida.
Quanto
às
autorias
dos
delitos
imputados, convém pontuar o seguinte:
O acusado Bruno Rafael Braz negou em
ambas as fases da persecução penal a prática dos delitos imputados. Na polícia,
disse que no dia 1o de dezembro de 2017, por volta das 14h, encontrava-se em
sua residência dormindo, uma vez que tinha passado a noite em uma balada,
sendo que dormiu até por volta das 17h. Nunca tomou conhecimento de que
havia ocorrido um roubo no mesmo condomínio em que reside (Chácara do
Rosário), muito menos no condomínio ao lado (Village Scorpios). Conhece
Rodrigo, cujo apelido é “Ferrugem” e Roberto, não tendo relação de amizade
com eles, contudo (fls. 113). Em juízo, disse que se recorda que, no dia do fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
15
ficou em casa e não saiu; que acordou meio dia e estava assistindo TV. Seu
vizinho Silas apareceu, por volta de 13h30 e ficaram jogando videogame, sendo
que, por volta das 14h o tio de Silas apareceu e ele saiu para conversar com o
tio, retornando após uns 15 minutos. Silas ficou até o fim da tarde. Acrescentou
que Silas sempre ia até sua casa para jogar, ver filmes. Durante o tempo que
ficou sem trabalhar via o Silas dia sim, dia não, no final da tarde, às vezes de
manhã, sempre que Silas tinha hora vaga ia em sua casa. Não tinha dia fixo para
se encontrar com Silas; na maioria das sextas-feiras Silas ia em sua casa; que
não tinha horário certo para ir; que Silas ia muito a sua casa para usar o Wi-fi;
que em 2017 estudava para concurso público, pela internet. Havia passado no
concurso para agente administrativo e que tinha entrevista de emprego
marcada na Samsung; se não tivesse sido preso, estaria trabalhando. Não
gostavam dele no condômino porque fazia muita arruaça. O chefe de segurança
do condomínio já o havia alertado de que estavam reclamando do barulho e de
sua moto e sempre implicava com ele (fls. 451 e mídia digital).
O acusado Roberto negou em ambas as
fases da persecução penal a prática dos delitos imputados. Na polícia, disse que
no dia 1o de dezembro de 2017, por volta das 14h, encontrava-se em sua
residência, fazendo a manutenção da piscina, retirando água dela para consertá-
la, e cortando o mato. Esclareceu, ainda, que não saiu de sua casa neste dia e no
dia anterior. Nunca tomou conhecimento de que havia ocorrido um roubo no
condomínio Chácara do Rosário e apenas tem conhecidos que moram naquela
região, dentre eles, Rodrigo, vulgo “Ferrugem” e outro alcunhado de “Braz”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
16
(Bruno) (fls. 120). Em juízo, disse que fez uma festa em casa, fizeram churrasco,
que seus amigos ficaram lá e iriam ajudá-lo a cortar o mato. No dia seguinte
estavam fazendo churrasco e cortando o mato. Consertaram um cano que
haviam quebrado com o cortador de grama. No dia 30 de novembro de 2017,
começou o churrasco por volta de 20h. Estavam na festa seu colega “Gaudix”,
mais duas meninas e uns meninos do “Polvilho”, bastante gente. Disse que no
dia 1o seus amigos do “Polvilho” foram embora e ficaram só “Gaudix” e
Anderson. Combinaram na hora de cortar o mato pois não tinham nada para
fazer. Comeram churrasco, que no dia pediu uma Sprite e uma marmitex no
restaurante do Luis; que o marmitex chegou umas 14h30. Contou que sua altura
é 1,61 m, e que sempre usou o cabelo assim, mas poderia estar maior; que
conhece o condomínio e já foi lá; Ficou em sua chácara do dia 30 de novembro
até a noite do dia 1o de dezembro e não saiu. Disse que ele mesmo se entregou,
que compareceu para o reconhecimento, que ganha bem, que não tem motivo
para roubar; que sempre teve esse peso, que nunca foi mais forte (fls. 451 e
mídia digital).
O acusado Rodrigo negou em ambas as
fases da persecução penal a prática dos delitos imputados. Na polícia, disse que
no dia 1o de dezembro de 2017, por volta das 13h30min, estava em sua
empresa Transportadora Bala Cargo Express Ltda. estabelecida no município de
Osasco/SP. No mencionado horário, saiu na direção do veículo VW/Saveiro, de
placas EWS-7659/Osasco-SP, acessou o Rodoanel, a praça de pedágio sentido
Rodovia Régis Bittencourt e, entre 14h30min e 15h chegou a Embu das Artes-SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
17
na empresa Total Química Ltda., estabelecida no km 275,5 da mencionada
rodovia, local em que, todas as sextas-feiras, entrega o faturamento. Então, logo
retornou para o município do Osasco/SP, onde cortou o cabelo, não fazendo
paradas, e, em seguida, dirigiu-se para sua residência, localizada no Condomínio
Scorpios, onde chegou por volta das 18h30min. Esclareceu que, na localidade
onde reside, também estão situados os Condomínios Chácara do Rosário e Vila
Verde, tendo tomado conhecimento de alguns furtos e roubos cometidos em tais
condomínios. Disse conhecer o acusado Bruno, vulgo “Braz”, que reside no
mesmo condomínio e chegou a sair junto com ele em algumas oportunidades.
Também disse conhecer Roberto, mas não manter amizade com ele (fls.
127/128). Em juízo, disse no dia dos fatos estava trabalhando; que era uma
sexta-feira, que toda sexta faz o faturamento da empresa. Fez o faturamento,
almoçou, e foi até Embu das Artes/SP para entregar o faturamento. Chegou na
empresa, conversou com os funcionários e foi embora por volta das 15 horas.
Em seguida, voltou para a sua empresa, em Osasco/SP, e mais tarde foi para a
casa, onde chegou chegou por volta das 19 horas e depois foi dormir. Contou
que no dia dos fatos conversou com os motoristas da empresa (citou o nome de
alguns); que almoçou por volta de 12h30 no restaurante da empresa. (...). Disse
que entregou o faturamento para o Nilton, entrega requisições de pallets para
Sueli e os canhotos para um menino, acha que André. Contou que sempre leva as
faturas, nunca faltou e só ele pode fazer o faturamento. Ronaldo Panini é
motorista e tem um estabelecimento dentro da empresa e foi quem serviu
almoço para ele. Contou que após fazer o faturamento, foi cortar o cabelo; que
no sábado tinha uma viagem marcada; que só ele fazia o faturamento, ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
18
sabia fazer; que seu pai contratou uma pessoa para fazer, pois só ele fazia (fls.
451 e mídia digital).
A vítima Inês Elias Batista Sbragia, que,
na polícia, reconheceu por fotografia os acusados Bruno e Rodrigo e
pessoalmente os acusados Roberto e Bruno e, em juízo, pessoalmente todos os
acusados como os agentes dos roubos, disse que reside no Condomínio Chácara
do Rosário, em Cajamar/SP, sendo certo que, no dia do fato, por volta das 14
horas, estava em sua residência, onde também estavam seu filho Lucas e a
diarista Angélica, quando, na lavanderia, foi surpreendida por dois indivíduos,
ocasião em que eles anunciaram o assalto e indagaram se havia mais alguém na
residência, ao que respondeu afirmativamente, indicando quem estava na
residência. Todos foram rendidos na sala, sob a vigilância de um dos indivíduos.
Em seguida, um dos assaltantes, sob ameaças, exigiu que a declarante subisse
com ele aos cômodos superiores e indicasse onde o dinheiro estava escondido,
ao que obedeceu, tendo, em seu guarda-roupa, encontrado a quantia de R$
6.000,00 (seis mil reais) que estava no paletó de seu marido e foi entregue ao
assaltante. Informou, em seguida, que não tinha mais dinheiro, ocasião em que o
acusado exigiu que a declarante descesse, ao que obedeceu. Em seguida, o
assaltante quebrou parte do armário e jogou os pertences no chão no intento de
encontrar mais dinheiro, ocasião em que ele encontrou a quantia de R$
5.000,00, da qual a declarante não se recordava. Em razão disso, o assaltante
passou a proferir ameaças de morte contra a declarante, tendo, na sequência,
chamado um terceiro indivíduo que efetuava a vigilância no lado exterior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
19
residência. Tal indivíduo, que se mostrava mais agressivo que os demais, dirigiu-
se até a declarante, pegou-a pelo braço e pescoço e ordenou, sob graves
ameaças, que ela entregasse mais dinheiro, pois, segundo ele, sabia que na
residência havia cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dizendo, ainda,
que sabia onde seu marido trabalhava e da filha da declarante. O assaltante
chegou a dizer que quem o mandou lá disse que havia cinquenta mil reais na
residência. Em resposta, disse que não possuía tal quantia, negando a existência
de cofre na residência. Muito nervoso, o assaltante passou a destruir os móveis
da casa e subtrair joias e perfumes. Em seguida, tal indivíduo amarrou as
vítimas com gravatas no interior de um dos quartos, onde foram trancadas.
Após algum tempo, diante do silêncio na residência, pediu para que seu filho
saísse pela janela, caminhasse sobre o telhado e tentasse entrar na casa para
abrir a porta para as demais vítimas, o que ele conseguiu fazer. Em seguida, a
declarante constatou que, além da quantia de R$ 11.000,00, também foram
subtraídos outros pertences, como joias, avaliadas em aproximadamente R$
7.000,00 (sete mil reais), roupas femininas, avaliadas em aproximadamente R$
600,00 (seiscentos reais), bebidas importadas (incluindo uísques antigos),
avaliadas em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), frascos de
perfume, avaliados em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), duas
malas de viagem e um televisor Samsung de 55'. Após o fato, disse que ouviu
comentários da presença de um veículo suspeito no local, um Hyundai HB20
branco. Esclareceu que Bruno era o indivíduo que portava a arma de fogo e
Rodrigo o indivíduo mais agressivo. Quando ouvida na polícia, no dia 16 de
janeiro de 2018, esclareceu que após o reconhecimento efetuado no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
20
anterior, realizou pesquisas junta a rede social Facebook e, no perfil do acusado
Rodrigo Velloso Rodrigues, visualizou diversas fotografias dele, as quais
imprimiu e levou à delegacia, ocasião em que formalizou o reconhecimento
deste acusado. Em uma das fotografias encontradas, visualizou o acusado
Bruno, o qual também reconheceu como um dos responsáveis pelo roubo contra
ela perpetrado. Acrescentou que a ação criminosa durou cerca de uma hora e
que seu filho Lucas ficou noites sem dormir. Contou, ainda, que Rodrigo e Bruno
já possuíam histórico de cometimento de furtos no condomínio (fls. 9/11,
78/79, 82/90, 456, 467 e mídia digital).
A vítima Angélica Sousa Guilherme, que,
na polícia, reconheceu por fotografia e pessoalmente os acusados Roberto e
Bruno e, em juízo, pessoalmente todos os acusados como agentes dos roubos,
disse que presta serviços como diarista na residência da família da vítima Inês.
No dia 1o de dezembro de 2017, a declarante e sua patroa foram abordadas por
dois indivíduos, um que portava uma arma de fogo e outro uma chave de fenda,
ocasião em que eles anunciaram o assalto e indagaram se havia mais alguém na
residência, ao que Inês respondeu afirmativamente, indicando que seu filho
Lucas estaria em um dos quartos da casa. Todas as vítimas foram rendidas pelos
assaltantes na sala da casa, sendo certo que um deles subiu juntamente com a
vítima Inês para que esta indicasse onde estava o dinheiro, o que foi feito. Em
seguida, um dos assaltantes foi até a área externa da casa, de onde surgiu mais
um indivíduo, para quem não conseguiu olhar diretamente. Tal indivíduo
conduziu Inês novamente para o andar superior da casa, onde permaneceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
21
por certo período, depois do que retornaram para sala. Em seguida, todas as
vítimas foram conduzidas para um dos quartos superiores, onde foram
amarradas e novamente ameaçadas caso chamassem a Polícia. Diziam que iriam
voltar para matar todos, dizendo, ainda, que sabiam onde a declarante morava.
Em determinado momento, os indivíduos disseram que iriam embora, ocasião
em que trancaram as vítimas no quarto em que estavam amarradas, tendo eles
se evadido em seguida. Alguns instantes depois, Lucas conseguiu se
desvencilhar, sair pela janela da residência e destrancar a porta. Nesse
momento, além da quantia de R$ 100,00 que haviam subtraído da declarante,
constatou que os móveis da residência estavam todos revirados e que joias,
roupas e perfumes haviam sido subtraídos. Não sofreu lesão física, mas sofreu
grande abalo emocional em razão das ameaças proferidas pelos assaltantes.
Esclareceu que Roberto e Bruno eram os assaltantes que invadiram a residência
inicialmente (fls. 14/15, 19, 68/71, 454, 465 e mídia digital).
O ofendido Lucas Sbragia na polícia,
reconheceu por fotografia os acusados Bruno e Rodrigo e pessoalmente estes
acusados e o acusado Roberto e, em juízo, reconheceu pessoalmente todos os
acusados como agentes dos roubos. Relatou, em ambas as fases da persecução
penal, que no dia dos fatos, por volta das 14h, estava no escritório da casa, no
andar de cima da casa, quando foi surpreendido por um indivíduo conduzindo
sua mãe, que anunciou o assalto e o rendeu, conduzindo-o, em seguida, para a
sala da residência, juntamente com sua mãe, Inês, e a diarista, Angélica.
Permaneceu com Angélica por cerca de trinta minutos sob a mira de uma arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
22
de fogo empunhada por um dos assaltantes, período em que sua mãe
permaneceu no andar superior com o segundo assaltante. Sofreu muitas
ameaças. Em determinado momento, sua mãe foi conduzida para a sala, onde
permaneceu por alguns minutos, momento em que surgiu um terceiro
indivíduo, que a pegou pelo braço e a conduziu para o andar superior
novamente, onde permaneceram por alguns instantes. Em seguida, o declarante
e Angélica foram conduzidos para um quarto superior, onde foram amarrados
com gravatas e uma faixa de judô, sendo a porta do cômodo trancada. Após
alguns minutos, perceberam um silêncio, ocasião em que conseguiu se
desvencilhar, sair pela janela e chegar até a porta e abri-la. Na oportunidade,
constatou que os móveis da casa estavam todos revirados e que haviam sido
subtraídos joias, roupas, dinheiro, bebidas alcoólicas de alto valor e um
televisor. Esclareceu que Bruno era o indivíduo que portava a arma de fogo e
Rodrigo o indivíduo que invadiu a residência posteriormente (fls. 18/19, 72/75,
455, 466 e mídia digital).
O policial civil Willian Rocha Godoy
relatou que vinham recebendo muita reclamação de roubos no condomínio, mas
tinham poucas informações. Quando aconteceu esse roubo, alguns moradores
vieram procurar o delegado. Diante disso, começaram a investigar e chamaram
a última vítima. Na delegacia, mostraram fotos para as vítimas e elas de pronto
reconheceram algumas. No dia seguinte, a dona Inês trouxe um print do
Facebook de Rodrigo. Depois foi feito o reconhecimento pessoal, e as três
vítimas reconheceram os acusados. A vítima Inês reconheceu de pronto Bruno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
23
como o que estava armado e Rodrigo como sendo a pessoa que entrou
posteriormente e que a pegou pelo braço e levou para o andar de cima, exigindo
dinheiro. A vítima Lucas reconheceu Rodrigo e Bruno. A vítima Angélica
reconheceu Bruno como a pessoa que entrou com arma e Roberto como o que
entrou com a chave de fenda. As vítimas disseram que ficaram reféns por 20 a
30 minutos; que foi levado 11 mil reais, televisor, bebidas, relógios. Quando foi
fazer o reconhecimento pessoal, Inês disse que Rodrigo estava diferente, que no
dia tinha mais barba e que usava uma bota meio alaranjada. O carcereiro
lembrou que Rodrigo estava utilizando esse tênis e então o pegou e levou para
mostrar a Inês, que reconheceu o tênis. Havia um clamor dos moradores para
solucionar os roubos no condomínio. Não presenciou o reconhecimento; que
sabe que foram reconhecidos sem dúvida. pois viu os documentos assinados
pelas vítimas; que chegaram à Roberto por denúncia (fls. 457 e mídia digital).
A testemunha de defesa Nilton de
Oliveira Souza relatou que trabalha na empresa Total Química e o pai de
Rodrigo é dono de uma transportadora que presta serviços para a Total
Química; que viu Rodrigo no dia dos fatos, entre 13h e 15h; que recebe as
faturas das empresas na sexta a tarde, e toda sexta Rodrigo entregava as faturas
da Total Química, que fica em Embu das Artes, até Cajamar levou uma hora.
Disse que trabalha como roteirista de carga; que não se recorda se em alguma
sexta Rodrigo faltou; disse que no dia Rodrigo lhe entregou a fatura com os
valores dos fretes; que todas as transportadoras entregam faturas às sextas-
feiras. Contou que trabalha na empresa havia 2 anos e 10 meses; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
24
transportadora do pai de Rodrigo começou a trabalhar com a Total Química;
não lembra de Rodrigo ter faltado nenhuma sexta feira; que não se recorda de
todas as pessoas que entregaram nota na sexta feira, apenas algumas (fls. 462 e
mídia digital).
A testemunha de defesa Fabiano Aquino
Bezerra disse que conhece o Rodrigo da Total Química; trabalha na empresa há
3 anos; que na sexta feira as transportadoras entregam as faturas; que o próprio
Rodrigo entregava as faturas de sua empresa; que era sempre Rodrigo que
entregava as faturas toda sexta feira, por volta das 14 horas; que não pode
afirmar que viu Rodrigo no dia dos fatos (fls. 461 e mídia digital).
A testemunha de defesa Ronaldo Panini
relatou que conhece Rodrigo há 10 anos; que tem um restaurante dentro da
empresa do pai de Rodrigo; que a rotina de Rodrigo era ir de casa para o
trabalho, do trabalho para a academia e depois para casa; que Rodrigo ia
trabalhar na empresa do pai de segunda a sábado; que todas as sextas feiras
Rodrigo levava as faturas até a empresa Total Química. Disse que foi empregado
do pai de Rodrigo e saiu da empresa no fim de outubro de 2017 e abriu o
restaurante dentro da empresa; que tem um vínculo com a empresa; que toda
sexta-feira Rodrigo levava as faturas. Relatou que Rodrigo almoçou dobradinha
no dia dos fatos; que Rodrigo, o pai e a mãe comiam no restaurante todos os
dias; que tem certeza que Rodrigo foi à empresa Total Química no dia dos fatos
(fls. 460 e mídia digital).
A testemunha
de defesa Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
25
Henrique Ferreira Vieira relatou que dia 30 de novembro de 2017 chegou para
limpar a casa de seu pai, e Roberto o chamou para consertar o encanamento de
sua casa; que então foi até lá e fizeram um churrasco. Disse que dormiu lá e no
outro dia ficaram até de tarde fazendo churrasco, brincando, conversando, e
então foi embora; que estavam ele, Thiago e o acusado Roberto; que se recorda
da ocasião, pois foi o dia que chegou para limpar a casa de seu pai, e porque tem
vídeos gravados do dia. Contou que no dia 30 de novembro estavam ele, Thiago
e Roberto e mais duas meninas; que no dia 1o de dezembro estavam só ele,
Thiago e Roberto; disse que trabalha com obra, como pintor e encanador;
contou que consertou o cano de água que sobe para a caixa d'água. Disse que o
conserto durou por volta de 1h ou 1h30; que começou por volta de 11h e
terminou entre 12h30 e 13h (fls. 459 e mídia digital).
A testemunha de defesa Thiago Henrique
da Penha Conceição Gaudix contou que no dia 30 de novembro de 2017 iam
fazer um churrasco, mas o evento não aconteceu; porém ficaram lá ouvindo
música. Disse que no dia 1o de dezembro estavam juntos, fizeram churrasco e
pediram marmitex; contou que Anderson estava lá, que mora ao lado, e estava
sempre lá; que havia um vazamento e Roberto chamou para consertar o cano;
que então foram feitos vídeos, pois acharam engraçada a situação, pois não
dominavam o conserto de encanamento; que sabe que era essa a data pois viu
que os vídeos foram gravados nessa data. Disse que não sabe se o cano era para
caixa d'água e que serraram o cotovelo que estava danificado, mas ainda
colaram errado; que no dia 30 não fizeram churrasco; que no dia 1o Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
26
pediu marmitex, mas ele não comeu; que Roberto comeu o marmitex e depois
fizeram churrasco, bem depois do horário do almoço (fls. 458 e mídia digital).
A testemunha de defesa Silas José
Macedo Pereira relatou que é vizinho de Bruno há muito tempo e praticamente
todo dia ia à casa de Bruno para acordá-lo e jogar videogame. No dia dos fatos,
após o meio dia fez isso; que ficava bastante tempo jogando, pois trabalha por
conta; que no dia não apareceu ninguém lá; que tinha o hábito de jogar
principalmente nos fins de semana. Disse que não vai a casa de Bruno todos os
dias, mas foi no dia dos fatos; e chegou após o meio dia. Asseverou que Bruno
não saiu de casa no dia. Disse que não se recorda o que fez no dia 1o de julho de
2017, nem no dia 10 de novembro, tampouco no dia 15 de dezembro, nem no
dia 29 de dezembro; que o pai de Bruno lhe contou sobre os fatos, que havia
acontecido numa sexta-feira e ele disse que era impossível, pois às sextas feiras
eles jogavam videogame (fls. 464 e mídia digital).
A testemunha de defesa Francisco Paulo
de Macedo Ferreira disse que conhece o Bruno pois seu irmão é vizinho da
família; não mora no condomínio mas frequenta o local; que foi à casa de Bruno
nesse dia; que não se recorda exatamente o que foi fazer no dia; que foi até a
casa de Bruno, pois seu sobrinho não estava em casa e pensou que ele estaria na
casa de Bruno, então foi até lá; que os viu, cumprimentou seu sobrinho, Silas e
foi embora. Contou que foi até lá pois a casa de seu irmão estava aberta, e foi
chamar Lucas para ver se ele estava lá; que queria ter certeza que ele estava lá.
Disse que frequentava a casa do seu irmão umas 3 vezes por dia; que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
27
recorda o que fez no dia 23 de dezembro; que não se recorda do que fez no dia
30 de dezembro; que se lembra do dia dos fatos pois foi até a casa de Bruno
porque viu que a casa de seu irmão estava aberta; que não tem a chave da casa,
pois o portão fica aberto; que no dia dos fatos não viu Bruno, somente
conversou com seu sobrinho (fls. 463 e mídia digital).
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Os elementos carreados durante a
instrução mostraram-se mais que suficientes à manutenção da condenação de
todos os acusados pela prática dos delitos imputados, sendo certo que a
negativa e versões contraditórias por eles apresentadas não encontram
respaldo no conjunto probatório.
Ao que exsurge do quadro probatório, os
acusados Bruno Rodrigo e Roberto foram reconhecidos pessoalmente em juízo
por todas as vítimas, que não demonstraram qualquer dúvida em seus
concatenados depoimentos. As versões apresentadas pelas vítimas, além de
coesas entre si, complementam-se de modo a formar um sólido elemento
probatório, que não sofreu qualquer abalo, nem mesmo pelos relatos das
testemunhas de defesa. A prova e reconhecimento efetivados na fase inquisitiva
da persecução penal foi ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório,
oportunidade em que se procedeu, também, ao reconhecimento pessoal dos
apelantes pelas vítimas.
Como é notório, tratando-se de crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
28
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão
no
224.054/3
Relator
-
Orlando
Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Consigno que o reconhecimento levado a
efeito pelas vítimas não evidencia qualquer irregularidade, haja vista que o
procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é
obrigatório, sendo certo que o reconhecedor não só leva em consideração a
fisionomia do agente, mas também outras características pessoais, tais como
voz, porte físico, gestos, entre outros. E tanto assim é, que a norma registra a
expressão “se possível”; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que
o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no presente caso tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
29
valor probatório, independentemente da não realização do procedimento
recomendado. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOAS
EM
JUÍZO.
INDEFERIMENTO
DA
INCLUSÃO
DE
TERCEIROS.
REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA.
PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE
PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância da
forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal
para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz
nulidade
absoluta,
máxime
quando
se
tratar
de
confirmação de reconhecimento já realizado na fase
inquisitorial”. (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe
16.04.2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO REALIZADO NA FASE POLICIAL.
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA
DE PROVA SEGURA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
NO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
"Ainda que não observado totalmente o disposto no artigo
226 do Código de Processo Penal, não há se falar em
nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual
prejuízo, o qual nem ao menos se pode presumir, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
30
existência de outras provas da autoria, devidamente
judicializadas" (AgRg no REsp 1063031/PR, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012). 2. No caso,
embora na fase policial o paciente tenha sido reconhecido
de forma isolada, sem confrontamento com outras pessoas,
o
reconhecimento
deu-se
de
forma
segura
e,
posteriormente, foi confirmado em Juízo, o que afasta o
apontado constrangimento ilegal”. (STJ Sexta Turma;
AgRg no HC 381074/MS, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 20.04.2018, DJe 02.04.2018)
Ademais, houve reconhecimento pessoal
positivo em juízo, sob o crivo do contraditório, efetuado por todas as vítimas, o
que prejudicaria eventual inobservância do procedimento previsto no artigo
226 do Código de Processo Penal, que, conforme já dito, não é obrigatório e é
inaplicável ao mencionado ato realizado em juízo.
E não há motivo nos autos para negar
crédito ao depoimento do policial civil. Primeiro, porque a valoração do relato
de agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só,
não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito, precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
31
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante
para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que
estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos
e seus depoimentos serão considerados como qualquer
testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem
a verdade, a não ser cumprirem com seus deveres
funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-
se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que
o usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso.
Por outro lado, é de sabença generalizada que, em locais
onde se cometem os delitos impera a lei do silêncio,
principalmente em se tratando de tóxicos” (TJSP, 3a Câm.
Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT 732/622).
Segundo, porque os depoimentos de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,
a priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir, in casu, indícios de que o
policial civil ouvido pudesse ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos
acusados. Como toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como
testemunha (CPP, artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar
qualquer animosidade do policial civil, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão do agente em incriminar injustamente os acusados. Nesse sentido, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
32
decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe
de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade do
depoimento apresentado pelo policial civil responsável pelas investigações.
Quanto
aos
depoimentos
das
testemunhas de defesa, conforme bem pontuado pela nobre Juíza de origem,
constata-se que “[...] apresentaram versões conflitantes. A testemunha Ronaldo
Panini afirmou ter certeza de que Rodrigo foi à empresa Total Química no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
33
fatos. Disse que se recorda bem do dia e que Rodrigo almoçou em seu restaurante
e comeu dobradinha. No entanto, ao ser interrogado, Rodrigo afirmou que comeu
arroz, feijão, bife e ovo, e que não come feijoada ou dobradinha, pois não come
carne de porco. Já a testemunha Fabiano Bezerra disse que não pode afirmar que
viu Rodrigo no dia dos fatos. [...] A testemunha Silas Pereira disse que estava no
dia dos fatos jogando videogame com o réu Bruno em sua casa, e que ninguém
apareceu por lá nesse dia. Já a testemunha Francisco Ferreira, tio de Silas,
afirmou que se lembra do dia dos fatos pois foi à casa de Bruno falar com seu
sobrinho, e que chegando lá apenas cumprimentou Silas e foi embora.
Interrogado, o réu Bruno afirmou que estava em sua casa jogando vídeogame com
Silas quando o tio de Silas foi procurá-lo e Silas então saiu e ficou por volta de 10
minutos conversando com o tio. [...]A testemunha Anderson Vieira disse que estava
na casa de Roberto e fizeram um churrasco no dia 30 de novembro à noite, e que
na casa estavam ele, Roberto, Thiago e mais duas meninas. Disse também que
continuaram o churrasco no dia seguinte, pois havia sobras do churrasco do dia
anterior. Afirmou ainda que efetuou o reparo de um cano que estava danificado,
pois faz trabalhos em obras como pintor e encanador. Já a testemunha Thiago
Gaudix afirmou que iriam fazer um churrasco no dia 30, mas não aconteceu. Disse
que tentaram consertar um cano, mas ninguém dominava o conserto de
encanamento, e que achou essa situação engraçada. Interrogado, o réu Roberto
disse que fizeram churrasco no dia 30 e que estavam em sua casa Thiago,
Anderson, duas meninas, seus amigos do Polvilho, bastante gente. Disse que no dia
seguinte foram cortar o mato do terreno e acabaram danificando um cano com o
cortador de grama, e que efetuaram o conserto desse cano.” (fls. 756/757).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
34
Temos, ao cabo da instrução penal, a
prova de acusação, que se mostra coerente, harmônica, imparcial e convincente
e, de outro, as negativas e provas produzidas pelos réus, que por deveras
inconsistentes e contraditórias, sucumbem aos elementos trazidos pelo
Ministério Público.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas de Bruno,
Rodrigo e Roberto, de rigor a manutenção da condenação destes acusados
pelos roubos imputados, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas.
E a causa de aumento de pena do
concurso de agentes foi bem demonstrada durante a instrução probatória,
mormente pelos depoimentos das vítimas, em consonância com os demais
elementos de prova, tudo a confirmar que o roubo fora perpetrado pelos três
acusados em concurso de agentes entre si. Indubitável, portanto, não só a
pluralidade e nexo causal das condutas dos acusados e comparsa, mas também
o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum.
E, especificamente sobre a utilização da
arma de fogo para incidência da causa de aumento do roubo, convém ressaltar,
ao contrário do alegado pela douta Defesa, que a apreensão do artefato e perícia
para aferição da potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a
configuração da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
35
porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das vítimas. Não é
outro o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade
integra a própria natureza do artefato. II. Lesividade do
instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora
do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da
vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV.
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de
potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos
do
art. 156 do Código
de
Processo
Penal.
[...]” (HC
93353/SP; STF Primeira Turma; Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008; Pub.:DJe-236 DIVULG
11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não
tenha sido apreendida e periciada, desde que existam
outros elementos probatórios que confirmem a sua efetiva
utilização no crime (Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ
Quinta Turma: Rel. Min. JANE SILVA (convocada); Julg.
06.09.2007; Pub. DJ 01.10.2007, p. 344).
A causa de aumento da restrição da
liberdade restou bem comprovada, principalmente pelo relato das vítimas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
36
disseram em juízo que ficaram em poder dos assaltantes por cerca de uma hora.
Registre-se ainda, que, para a caracterização da causa de aumento da restrição
da liberdade da vítima, na lei “Não é feita qualquer menção ao lapso temporal
de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a
efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal
como configurada na espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
E muito bem reconhecido o concurso
formal próprio heterogêneo entre os dois roubos. É que, mediante uma única
ação, os acusados atingiram os patrimônios pessoais da vítima Inês e de
Angélica. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos
do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da
pena ao critério da exasperação.
Passo à análise das reprimendas dos
acusados.
Na primeira fase da dosimetria penal,
anoto que as circunstâncias judiciais apontadas pela MM. Juíza a quo para
justificar o aumento da base de todos os acusados não se prestam para tanto.
Resguardado o devido respeito ao posicionamento de Sua Excelência,, o fato de
os acusados mentirem sobre os crimes a eles imputados não é circunstância
apta a justificar a fixação da pena-se acima do mínimo legal, vez que tal
comportamento está plenamente amparado e protegido pelo seu direito de
autodefesa, consignado tanto na Constituição Federal (art. 5o, LV e LXIII), como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
37
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o, § 2o, alínea “g”), meio
de defesa, aliás, que não pode sofrer qualquer tipo de restrição em razão de seu
exercício, ainda que indiretamente. Considerar tal circunstância como apta a
majorar a pena-base dos apelantes significaria restringir, indiretamente, a
ampla defesa em seu viés material, o que é inadmissível em nosso ordenamento
jurídico. Por outro lado, a boa condição financeira dos acusados também não
pode servir ao fim proposto pela MM. Juíza a quo, vez que não abarcada pelas
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Nesse ponto, convém
ressaltar que tal circunstância poderá repercutir, por exemplo, na fixação da
pena pecuniária, mas não na privativa de liberdade. Assim, à míngua de recurso
ministerial a apontar outras circunstâncias judiciais capazes de influir na base
dos acusados, fixo a pena inicial dos acusados no mínimo legal, ou seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos para cada um dos
acusados.
Na
segunda
fase,
inexistem
circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual
inalterada as penas tal como fixadas na primeira etapa.
Na derradeira etapa, um pouco excessivo
o acréscimo de 1/2 (metade), mostrando-se mais razoável o acréscimo de 5/12
(cinco, doze avos), percentual eleito por esta Câmara e tido pela jurisprudência
como o mais adequado ao caso, haja vista que se trata de roubo triplamente
circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição
da liberdade das vítimas, delito que, à evidência dos autos, não pode receber
tratamento semelhante aos singela e duplamente circunstanciados, do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
38
resulta, para cada um dos acusados, em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos.
Por fim, em razão do concurso formal
próprio entre os dois roubos, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) às penas
privativas de liberdade de cada um dos acusados, do que resulta, para cada um
deles, nas definitivas de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa diante do
conformismo ministerial, haja vista que, adotados os mesmos critérios da
privativa de liberdade e a sistemática do artigo 72 do Código Penal, o correto
seria 28 (vinte e oito) dias-multa mínimos.
Mantém-se também o dia-multa em 1/5
(um quinto) do salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a boa
condição financeira apresentada pelos acusados, que, conforme demonstrado
nos autos, residiam em condomínios de alto padrão.
O regime inicial fechado deve ser
mantido para todos os acusados.
In
casu,
tem-se
que,
ainda
que
descontado o tempo de prisão cautelar dos acusados sobre o montante da
reprimenda a eles impostas, a devida reprovabilidade para a conduta
concretamente aferida nos autos não permite o abrandamento do regime
prisional. Trata-se de roubo triplamente circunstanciado, pelo emprego de arma
de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade, praticado com extremada
violência e no âmbito do asilo inviolável do indivíduo, delito grave que dia após
dia atormenta a sociedade e revela a periculosidade de seus agentes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
39
demonstram desvio de personalidade.
Daí a impossibilidade, por ora, de os
acusados retornarem ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão
de regime mais brando, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento segue a linha adotada
pelas Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. 2. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 8
MESES DE RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. 3.
PEDIDO
DE
FIXAÇÃO
DE
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. A imposição de regime inicial fechado
para cumprimento de pena fundamentou-se em fato
concreto,
tendo
em
vista
as
peculiaridades
das
circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa
(delito praticado com o emprego de armas de fogo e em
concurso de agentes). Precedentes. 4. Ordem denegada”
(STF, HC 115.534, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j.
18.06.2013)
“HABEAS CORPUS (...). CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA.
PRETENSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDUTA
SOCIAL
REPROVÁVEL.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER
SANADO DE OFÍCIO. (...). 3. A fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena teve por baliza as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
40
peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática
da ação delituosa, sopesando a grave ameaça empregada e
a impossibilidade de reação das vítimas, em face do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, em
observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, HC
199.695/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma, j. em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Nesse passo, consigno que o artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.736/12, não
positivou uma detração automática para a fixação do regime inicial de
cumprimento de penas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso
exclusivamente pelo simples cálculo de desconto ou abatimento do tempo de
prisão anterior à prolação da r. sentença.
Mesmo que assim não fosse, é certo que a
situação dos condenados demanda análise em cotejo com outros fatores além
da quantidade da pena, como a reincidência e os maus antecedentes, além de
outros elementos não constantes dos autos, como, por exemplo, o requisito de
ordem subjetiva, exigido para a progressão de regime e previsto no artigo 112
da Lei de Execução Penal. Destarte, na hipótese dos autos, não tem aplicação o
disposto no artigo 387, § 2o, do Estatuto de Ritos Penais, impondo-se, no juízo
de conhecimento, em atenção ao que preceitua os §§ 2o e 3o do artigo 33 do
Código Penal, a cominação do regime inicial fechado, o mais adequado à
prevenção e repressão do delito praticado em espécie, sem prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
41
oportuna aferição da conveniência da progressão pelo E. Juízo da execução, que
disporá da integralidade de elementos necessários à apreciação do tema.
Incabível, pelo montante punitivo e por
se tratar de crimes cometidos com grave ameaça e violência à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos do Código Penal).
O montante de R$ 35.700,00 (trinta e
cinco mil e setecentos reais), fixado a título de valor mínimo total reparatório às
vítimas, não comporta alteração, seja porque sequer houve insurgência quanto a
esse ponto da respeitável sentença de natureza disponível, aliás , seja porque
o valor foi fixado em consonância ao prejuízo suportado pelas vítimas, conforme
demonstrado nos autos. Ademais, a obrigação de indenizar o dano causado pelo
crime é efeito automático da condenação e deve integrar a sentença
condenatória, nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, sendo certo que, in casu, houve pedido
expresso na exordial acusatória (fls. 162), tendo a matéria sido regularmente
submetida ao contraditório.
Por fim, mantenho a prisão cautelar dos
acusados tal como decretada e mantida na origem, por ser cabível na espécie
(CPP, art. 313, I) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua
decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005250-88.2017.8.26.0108 -Voto no 006437
42
quo (fls. 762), reforçados agora pelo julgamento deste recurso. Convém repisar
que os acusados praticaram delito de extrema gravidade no mesmo condomínio
em que dois deles residem e muito próximo à residência do terceiro acusado,
situação que recomenda a manutenção da segregação cautelar do acusados.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO
A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AOS APELOS
para redimensionar as penas de BRUNO RAFAEL BRAZ, RODRIGO VELOSO
RODRIGUES E ROBERTO JOSÉ ZUPALDO a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10
(dez) dias de reclusão, mantida a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-
multa, cada qual fixado em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à
época do fato, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Recomende-se os acusados nos
estabelecimentos penais em que se encontram.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora